Tribunal: TJES
Processo: 5000261-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ALAN PATROCINIO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000261-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
ALAN PATROCINIO RIBEIRO e LIVIA DA SILVA QUARESMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.764,60 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 por danos morais para cada autor. A ação foi motivada pelo extravio de bagagem ocorrido no retorno de viagem internacional (Punta Cana), sendo a mala devolvida somente após 25 dias e em estado de total avaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo passível de responsabilização; (ii) se são devidas as indenizações pelos danos materiais (gastos emergenciais) e morais alegados pelos autores; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação firmada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da responsabilidade civil objetiva, pautada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14). Caberia à companhia aérea o ônus de provar a ausência de falha no serviço, do qual não se desincumbiu.

O extravio da bagagem por cerca de 25 dias e sua posterior devolução em estado de avaria (quebrada) configuram evidente descumprimento contratual e defeito na prestação do serviço, comprometendo a legítima expectativa e a segurança do consumidor.

Os danos materiais restaram comprovados em virtude dos gastos emergenciais efetuados pelos requerentes para mitigar os prejuízos decorrentes da longa privação de seus pertences (incluindo equipamento essencial para o trabalho da autora).

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
. A privação dos bens por quase um mês ao final de uma viagem em família e o recebimento da bagagem danificada geram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando abalo psicológico indenizável.

O montante indenizatório fixado (R$ 3.000,00 por autor) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não se mostra exorbitante nem irrisório (Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES), sendo suficiente para compensar a gravidade da falha sem causar enriquecimento indevido, resguardando, ainda, o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação).

Tese de julgamento:
"1. O extravio temporário de bagagem por longo período, seguido de devolução com avarias, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando o dever objetivo de reparar os danos materiais comprovados. 2. Os danos morais decorrentes dessa falha são presumidos (
in re ipsa
), e o montante indenizatório fixado com observância à razoabilidade e à proporcionalidade não deve ser minorado em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 730 e 734;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por

ALAN PATROCINIO RIBEIRO e LIVIA DA SILVA QUARESMA
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18416110) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do Art. 487, I, do CPC, para:
1. CONDENAR
a ré a pagar aos autores a quantia de
R$ 3.764,60 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente do desembolso e com juros de 1% ao mês da citação.
2. CONDENAR
a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.

Em sede recursal (ID 18416112), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados. Defende ainda, ausência de dano moral. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 18416119).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à companhia aérea requerida para viagem com destino a Punta Cana (IDs 18416061 e 18416063). Contudo, no retorno da viagem, tiveram sua bagagem extraviada, conforme demonstram os documentos constantes nos IDs 18416064 e 18416067.

O extravio de bagagem em transporte aéreo configura tanto um descumprimento contratual, conforme os artigos 730 e 734 do Código Civil (falha na entrega dos pertences intactos no destino), quanto um defeito na prestação do serviço sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Tal falha compromete a segurança e a legítima expectativa do consumidor, revelando um mau funcionamento do serviço que atrai o dever de indenizar.

A responsabilidade da requerida decorre da falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme o art. 14 do CDC. No caso vertente, o extravio perdurou por cerca de 25 dias, e as provas audiovisuais anexadas (IDs 18416069 e 18416070) demonstram que a bagagem foi restituída em estado de total avaria (quebrada).

Ademais, restou comprovado o dano material. Diante da privação prolongada de seus pertences, incluindo um notebook essencial para o trabalho em regime de
home office
da segunda autora, os requerentes efetuaram gastos emergenciais para mitigar os prejuízos. Tais despesas estão integralmente documentadas (IDs 18416071, 18416072 e 18416073). Nesse contexto, a r. Sentença acertou ao condenar a recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 3.764,60 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. Na hipótese, o dano é
in re ipsa
, uma vez que é presumível o abalo suportado pelos autores que, após o encerramento de uma viagem familiar, viram-se privados de seus bens por quase um mês, recebendo-os, ao final, danificados.

Os transtornos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento e causaram desgaste psíquico inaceitável. Isso configura lesão à personalidade e, consequentemente, o dano moral decorre do próprio fato.

No que tange à fixação da indenização, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, não se pode arbitrar uma soma vultosa que enseje enriquecimento sem causa, nem valor irrisório que não cumpra o caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) — sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Tal montante apresenta-se justo e suficiente, considerando a gravidade da falha e o tempo de privação do bem, sem causar enriquecimento indevido aos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18416110). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)